Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-27.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000188-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RANGEL VINÍCIUS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECE A
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA E CONCEDE PROGRESSÃO DE REGIME AO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – 1)
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ACERCA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
– NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ –. REJEIÇÃO – MÉRITO –
2)

REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
– POSSIBILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO PELO PACOTE ANTICRIME – PENA DE MULTA E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRESCRIÇÃO QUE OCORRE NOS TERMOS DO ART. 114, II, DO CP –
3) REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME

AO REEDUCANDO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A
ATESTAR SE HOUVE OU NÃO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA MULTA DEFERIDO PELO MAGISTRADO – PROGRESSÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a ausência de manifestação do Ministério Público quanto à sua ocorrência, não acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade do réu pelo transcurso do prazo prescricional.

2) A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, circunstâncias não alteradas pelo pacote anticrime, mantendo o caráter sancionatório da pena de multa, que, tem natureza penal (art. 5º, inciso XLVI “C” DA Carta Maior).

3) R
evogada a prescrição da pena de multa e não havendo elementos pra atestar se houve ou não pagamento do parcelamento deferido pelo magistrado, não há condições de analisar o pedido ministerial, ao passo que, por ora, deve ser mantida a progressão, cabendo ao magistrado analisar eventual fato novo que enseje a regressão de regime.

4) Agravo ministerial provido para revogar a decisão que reconheceu a prescrição da pena de multa do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos do PEP n.
0014009- 38.2012.8.11.0042, código 333022
,
que declarou extinta a pena de multa imposta na ação penal n.º 0015024-76.2011.8.11.0042 e, ainda, progrediu o reeducando Rangel Vinícius de Oliveira para o regime aberto.

Irresignado, o agravante requer, em preliminar, a nulidade da decisão proferida sem prévia manifestação do Ministério Público, em contrariedade ao que dispõe os arts. 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a ausência de prescrição da multa imposta na ação penal n.º 0015024-76.2011.8.11.0042 e, consequentemente, a indevida concessão do benefício da progressão de regime sem o devido pagamento da pena de multa, determinando-se a retomada do cumprimento da pena no regime semiaberto.

Em contrarrazões,
a defesa requer o improvimento do recurso ministerial
(Id. 114399989).

A autoridade judiciária de origem
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (Id.
114399991
).

Em parecer, da lavra do Dr.
Gerson N. Barbosa
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do recurso
, “
a fim de que a decisão objurgada seja declarada nula, porquanto proferida sem prévia manifestação do órgão ministerial. Caso seja superada a preliminar, no mérito, pela reforma do decisum, para que seja afastada a prescrição em relação às penas de multa e obstada a progressão de regime prisional sem o adimplemento dessa sanção ou a comprovação acerca da impossibilidade de fazê-lo
” (Id. 119082458).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, inconformado com a decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá, que declarou extinta a pena de multa imposta na ação penal n.º 0015024-76.2011.8.11.0042 e, ainda, progrediu o reeducando Rangel Vinícius de Oliveira para o regime aberto.

Nas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão proferida sem prévia manifestação do Ministério Público, em contrariedade ao que dispõe os arts. 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

No entanto, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Ainda que o Ministério Público desempenhe a importante função de fiscal da lei nos processos de execução penal, entendo que sua intimação para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é desnecessária.

É cediço na doutrina e jurisprudência que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz.

Vejamos:

“
Prescrição como matéria de ordem pública: tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, deve ser decretada de ofício, em qualquer fase do processo (...), ou por provocação das partes, inclusive em ações de impugnação ou, ainda, por meio de recursos (habeas corpus, revisão criminal e outros)
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 567. Destaque no original.)

Desse modo, se a prescrição é matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a ausência de manifestação das partes quanto à sua ocorrência não poderá tornar nula a decisão que extingue a punibilidade do réu pelo transcurso do prazo prescricional.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. CRIMINAL. (...) PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. (...) 1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício, em qualquer fase processual, quando reconhecida a sua ocorrência.Inteligência do art. 61 do CPP. (...)”.

(REsp 1113655/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 09/12/2013).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PREFACIAL DESACOLHIDA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO AUMENTO DE 1/3 DO ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 220 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. - Sendo a prescrição matéria de ordem pública, cujo reconhecimento pode ser feito até mesmo de ofício pelo magistrado, não há necessidade de intimação do Ministério Público para manifestação prévia quando a matéria é argüida pela defesa.

(...)
”.

(TJMG -

Agravo em Execução Penal 1.0024.05.635646-2/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/04/2013, publicação da súmula em 15/04/2013).

Além disso, verifica-se que tanto o representante do Ministério Público como o agravado se faziam presentes na audiência de justificação, realizada de forma online, na ocasião em que o magistrado proferiu a decisão objurgada.

Em conclusão, não prevalece a nulidade arguida pelo Parquet, porquanto nos termos do art. 61, do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício, independente de previa manifestação ministerial.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

(MÉRITO)

No mérito, o representante ministerial visa a reforma da decisão que
declarou a prescrição da pena de multa do agravado, em razão do reconhecimento do quinquênio legal, sem que houvesse o pagamento ou o ajuizamento da execução fiscal correspondente, com o fundamento no art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN.

Em síntese, o órgão ministerial entende que
não restou configurada a prescrição, já que o prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, II, do Código Penal.

Por outro lado, requer, também, seja considerada indevida a concessão do benefício da progressão de regime sem o pagamento da pena de multa, determinando-se a retomada do cumprimento da pena no regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico.

O pleito merece guarida. Vejamos.

Em que pese na pena de multa seja aplicada as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, o novo pacote anticrime em seu artigo 51 do CP, estabeleceu a competência do juízo da execução penal para a execução da pena de multa, determinando que o procedimento de cobrança deverá observar as regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública,
verbis:

“Art. 51 CP. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

É de se observar que as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, mencionadas no art. 51 do CP, não se confundem com os prazos prescricionais; porquanto não foi retirado o caráter penal da multa, espécie de sanção penal inclusive com previsão constitucional no art. 5º, XLVI, “c”:

“XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;”

Diante disso, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, II, do CP, que assim verbera:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

“I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”

Nesse sentido,
a jurisprudência dominante prevalece que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa,
verbis:

(TJMT)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME
–
INVIABILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO NA NOVEL LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal.

“A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada” (CP, art. 114, II).”
(N.U 1025214-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

(TJMT)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INVIABILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DÍVIDA DE VALOR – PRAZO DO ART. 114, II – MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC 394591/AM) – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Ante a ausência de previsão legal e tendo em vista a natureza penal da multa, o lapso da prescrição executória a ser considerado é aquele previsto no artigo 114 do Código Penal. Precedentes do Tribunal Superior”
(N.U 1025885-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021).

Por fim, o agravante sustenta ser indevida a progressão de regime se não houve a comprovação do pagamento da pena de multa, sendo exceção os casos em que mesmo sem o pagamento, ficar comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em quitar a multa, ainda que parceladamente.

Aduz que, no caso concreto, reconhecendo-se a ausência da prescrição da pena de multa e a sua falta de pagamento, indevida a concessão do benefício da progressão de regime ao agravado, devendo, portanto, ser ele mantido no regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, até que comprove o pagamento da pena de multa.

Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, se posicionou pela impossibilidade de progressão nos casos de não pagamento da pena de multa, tal impedimento se referiu ao não pagamento deliberado por parte do condenado “...
O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
. 3. Agravo regimental desprovido.
(Plenário - Ag.reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12 Distrito Federal - Relatoria: Min. Luís Roberto Barroso. DJE: 08/04/2015).

No caso dos autos, num primeiro momento, a
defesa formulou pedido de progressão ao regime aberto alegando que o requisito objetivo já teria sido preenchido, havendo manifestação contrária do Ministério Público sob o fundamento de que a pena de multa ainda não tinha sido paga.

Em decisão proferida no dia 22/09/2020, o magistrado entendeu que o Ministério Público possuía razão, pois consoante jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, o deliberado e injustificado inadimplemento da pena de multa impede a progressão ao regime mais brando, razão pela qual determinou a intimação da defesa para providenciar o pagamento da pena de multa e custas processuais ou comprovar documentalmente a absoluta impossibilidade de fazê-lo (Id. 114399992 - Pág. 292).

Em 16/12/2020, a defesa requereu: “
Seja o pagamento das multas dividido em várias parcelas iguais, no máximo que possível, em parcelas sucessivas de R$ 100,00 (cem reais) mensais, a serem quitadas mensalmente, após a oitiva do Ministério Público
” (Id. 114399992 - Pág. 300).

Em 19/12/2020, entendendo que o parcelamento não causa prejuízo ao cumprimento de pena, o Ministério Público manifestou concordância ao pedido (Id. 114399992 - Pág. 301).

Na sequência, em 12/01/2021, o magistrado deferiu o
pedido de parcelamento da pena de multa conforme requerido pela defesa e determinou que após o pagamento da primeira parcela, deverá juntar aos autos o respectivo comprovante para análise do pedido de progressão de regime (Id. 114399992 - Pág. 302).

Em 20/08/2021, quando manifestava acerca das justificativas apresentadas pela defesa quanto às supostas faltas cometidas, o Ministério Público destacou que “
o penitente foi condenado à pena de multa e, após deferido o pedido de parcelamento (fls. 348), não houve sequer o pagamento da primeira parcela, devendo ser intimado neste sentido, uma vez que a ausência do pagamento impede a progressão de regime
” (Id. 114399992 - Pág. 330).

Por fim, em decisão proferida no dia
08/09/2021, o magistrado declarou extinta a pena de multa imposta na ação penal n.º 0015024-76.2011.8.11.0042 e, ainda, progrediu o reeducando para o regime aberto.

Considerou o magistrado o seguinte,
verbis:

“
O sistema aponta o preenchimento do requisito objetivo no dia 20.03.2020.

Outrossim, não obstante tenha ocorrido a violação às regras do monitoramento eletrônico, percebo que a falta se deu quase um ano após o preenchimento do requisito objetivo, de modo que a inércia estatal não possui o condão de ‘prejudicar’ o penitente no preenchimento do requisito subjetivo.

Diante disso, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da LEP, concedo a progressão regimental ao(a) recuperando(a) para o aberto
”. (Id. 114399992 - Pág. 359).

Como se vê, por ter sido prescrita a pena de multa do reeducando, o magistrado, por consequência,
progrediu o reeducando para o regime aberto e nada mencionou acerca do adimplemento da pena de multa.

Desse modo,
revogada nessa oportunidade a prescrição da pena de multa e não havendo elementos pra atestar se houve ou não pagamento do parcelamento deferido pelo magistrado, não há condições de analisar o pedido ministerial, ao passo que, por ora, deve ser mantida a progressão, cabendo ao magistrado analisar eventual fato novo que enseje a regressão de regime.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao agravo em execução manejado pelo Ministério Público, para que seja reformada a decisão objurgada, revogando-se a declaração de prescrição da pretensão executória da pena de multa aplicada ao reeducando

Rangel Vinícius de Oliveira
,

nos autos do processo executivo n. 0014009- 38.2012.8.11.0042, código 333022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022